Tribunal: TCU
Processo: 006.228/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Agência Nacional de Transportes Terrestres, POR MEIO DO ACÓRDÃO 290/2018-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 012.831/2017-4

Inteiro teor:
Acórdão 1891/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações direcionadas à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio do Acórdão 290/2018-TCU-Plenário (Relator: Min. Augusto Nardes), alterado parcialmente pelos Acórdão 1461/2018-TCU-Plenário (Relator: Min. Augusto Nardes) e 2.175/2019-TCU-Plenário (Relator: Min. Bruno Dantas). Considerando que as referidas deliberações foram exaradas no TC Processo 012.831/2017-4 , que cuidou de representação formulada pelo coordenador da Comissão Externa de Fiscalização da BR-101/BA/ES - Câmara dos Deputados, com pedido de medida cautelar, para suprimir parte do reajuste da tarifa básica de pedágio (TBP) do contrato de concessão da BR-101/BA/ES, administrada pela ECO101 Concessionária de Rodovia S/A, até que fossem concluídos os procedimentos de fiscalização no âmbito do TC Processo 010.482/2016-4 (Relator: Min. Augusto Nardes); Considerando que na aludida representação questionou-se a inclusão de parcela referente ao impacto da Lei 13.103/2015 (Lei dos Caminhoneiros) nos custos de manutenção da rodovia, destacando-se que a ANTT havia alegado que a referida lei imporia ao concessionário maiores custos com a manutenção do pavimento da rodovia, devido às maiores cargas ali toleradas, o que teria ocasionado um evento extraordinário ocasionador de um desequilíbrio contratual; Considerando que o TCU, mediante o Acórdão 290/2018-TCU-Plenário , conheceu da aludida representação, para, no mérito, considerá-la procedente, vez que considerou o percentual de revisão desproporcional aos efeitos gerados pela Lei 13.103/2015 na manutenção do pavimento, sem prejuízo de determinações à ANTT, em especial, a reavaliação dos efeitos do art. 16 da Lei 13.103/2015 sobre os esforços de manutenção da Rodovia BR-101/ES/BA, e a retificação de todas as revisões tarifárias decorrentes dos efeitos da "Lei dos Caminhoneiros"; Considerando que a efetivação das novas revisões tarifárias a partir dos parâmetros dos estudos técnicos e os custos de manutenção estabelecidos nos planos de negócio das concessionárias, como determinado pelo TCU no Acórdão 290/2018-TCU-Plenário , culminou em benefício efetivo de mais de R$ 5,5 bilhões (junho/24) aos usuários das correspondentes rodovias; Considerando que a unidade técnica, com base nas análises efetivas neste processo (peças 86-87), verificou o cumprimento de todas as determinações exaradas pelo Tribunal, por meio dos referidos acórdãos, porém, considerando a relevância, a materialidade e a repercussão da matéria, indicou a necessidade de ciência à ANTT sobre os atos irregulares apurados nestes autos, de modo a evitar a repetição de irregularidades semelhantes em casos futuros; Considerando que no âmbito do TC Processo 033.444/2023-4 (SSC - Solicitação de Solução Consensual) determinou-se o sobrestamento deste processo, sendo que, no entanto, verifica-se a inexistência de interface entre a instauração da referida solução consensual e o presente processo de monitoramento, de modo que cabe levantar o sobrestamento deste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ACORDAM, por unanimidade em: a) levantar o sobrestamento do presente processo, determinado no despacho à peça 18 do TC Processo 033.444/2023-4 , com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; b) considerar cumpridas todas as determinações exaradas no Acórdão 290/2018-TCU, alterado parcialmente pelos Acórdãos 1.461/2018-TCU e 2.175/2019-TCU, do Plenário, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do RITCU; c) considerar superada a recomendação constante do item 9.3 do Acórdão 1461/2018-TCU-Plenário ; d) dar ciência à Agência Nacional de Transporte Terrestre, com fundamento no inciso I do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, que a aprovação de revisões de tarifa básica de pedágio (TBP) de contratos de concessão, para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dessas avenças, ancoradas em procedimentos que não incluam imprescindível análise da materialidade e da magnitude dos valores envolvidos, bem como da proporcionalidade e razoabilidade de tal montante, como no caso verificado na Resolução-ANTT 5.339/2017, configura afronta ao disposto nos art. 6o, § 1o, art. 9o, §§ 2o e 4o e art. 10, da Lei 8.987/1995 e aos princípios da modicidade tarifária, da razoabilidade e da proporcionalidade, ficando os gestores responsáveis por esses atos irregulares sujeitos às sanções previstas nos art. 57 e 58 da Lei 8.443/1992; e) encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao coordenador da Comissão Externa de Fiscalização da BR-101/BA/ES - Câmara dos Deputados; e f) arquivar os presentes autos, com base no art. 169, inciso II, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 006.228/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.